Tribunal: CARF
Processo: 15983.720135/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720135/2019-64
RESOLUÇÃO
3101-000.562 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KINGSTAR COLCHOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente.

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
Trata-se de impugnação a lançamentos tributários da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
com fatos geradores mensais nos anos de 2015 e 2016, apuradas sob o regime da
Fl. 6886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.562 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720135/2019-64
2
não-cumulatividade e perfazendo o crédito tributário de R$ 11.051.754,38, já
computados os juros moratórios (taxa Selic) e a multa de ofício (75%).
De acordo com os Autos de Infração (AIs) e o Termo de Verificação Fiscal
(TVF), o contribuinte, que se dedica ao comércio varejista de artigos de cama,
mesa e banho, incorreu na infração de insuficiência de recolhimento das
contribuições, conforme apuração realizada pela Fiscalização, efetuada com base
no confronto entre SPED NF-e (notas fiscais) e SPED ECD(contabilidade), de um
lado, e a EFD-Contribuições, de outro. Assim, foi examinada a base de cálculo
tanto da parte do débito (receita bruta), quanto da parte do crédito (devolução de
vendas, bens adquiridos para revenda, aluguel de prédio, frete, energia elétrica e
serviço de publicidade e propaganda).
Ao fazer uma análise geral, autoridade fiscal registrou “que foram
devidamente considerados, na determinação da base de cálculo dos débitos das
contribuições, os montantes mensais contabilizados como Vendas e Devoluções
de Compras; e, na determinação da base de cálculo dos créditos da não-
cumulatividade, os totais mensais escriturados como Compras, Energia Elétrica,
Devoluções de Vendas, Prestação de Serviços, Aluguel e Fretes”.
De maneira mais específica, levantou a receita bruta tributável com base no
SPED NF-e e no SPED ECD e aproveitou integralmente os créditos sobre os itens
registrados na contabilidade e comprovados no SPED NF-e, à luz do entendimento
consagrado no REsp n° 1.221.170/PR.
Uma vez encerrada a análise dos itens em relação aos quais o contribuinte
pleiteou crédito, a autoridade fiscal apurou as contribuições devidas, descontando
a contribuição demonstrada na EFD-Contribuições ou confessada em DCTF (cf.
Demonstrativo de Apuração dos AIs).
Cientificado da pretensão fiscal em 29/10/2019, o contribuinte apresentou
impugnatória em 28/11/2019, juntando o Livro Registro de Apuração de ICMS
(Vols. 1 a 116), requerendo, inicialmente, a declaração de nulidade dos
lançamentos fiscais, por ausência de motivação (descrição da conduta ilícita) e de
apresentação de provas do fato gerador e da base de cálculo (divergência
apurada), por obscuridade na motivação dos lançamentos e incongruência entre a
acusação de insuficiência de recolhimento e o enquadramento legal.
No mérito, pediu o cancelamento dos lançamentos, tendo em vista a
legitimidade dos créditos apropriados. Requereu também a exclusão do ICMS da
base de cálculo das contribuições(Tema no 69: “O ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”), bem como a dedução dos gastos
incorridos com IPTU nos contratos de aluguel, despesas com
propaganda/publicidade e com taxa de administração de cartões de crédito e
débito, por serem considerados insumos essenciais e relevantes à empresa, nos
termos do REsp no 1.221.170.
Fl. 6887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.562 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720135/2019-64
3
Sustentou, de forma geral, colacionando textos legais e jurisprudenciais
pertinentes, a dedução de crédito sobre despesas com frete (art. 3o, caput, IX, da
Lei no 10.637/2002; art. 3o, caput, IX, c/c art. 15, caput, II, da Lei no 10.833/2003),
energia elétrica (art. 3o, caput, III, da Lei no 10.637/2002; art. 3o, caput, III, da Lei
no 10.833/2003), aluguel de prédios (art. 3o, caput, IV, da Lei no 10.637/2002; art.
3o, caput, IV, da Lei no 10.833/2003) e sobre o valor dos bens adquiridos para
revenda e o valor das devoluções de venda.
Pediu também que se reconheça a desproporcionalidade ou a abusividade
da multa de ofício aplicada, por se revelar confiscatória, devendo a penalidade
estar limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do tributo
exigido. Para tanto, recordou que o Supremo Tribunal Federal (STF), aplicando o
princípio do não-confisco, considerara a porcentagem de 20% a 30% como
adequada.
Rogou ainda que seja afastada a incidência de juros sobre a multa de ofício,
já que a sua incidência recai apenas sobre a multa isolada (art. 43, parágrafo
único, da Lei no 9.430/96) ou sobre “os débitos decorrentes de tributos e
contribuições” (art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96), não sobre a multa proporcional
(art. 161 do CTN). Citou os seguintes julgados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF): Acórdão no 1402-00.213, sessão de 06/07/2010, e
Acórdão no 107-09526, sessão de 16/10/2008.
Requereu, por fim, a conversão do julgamento em diligência, em prol do
princípio da verdade material, para que o impugnante venha juntar aos autos
todos os cálculos e documentação relativos aos créditos apropriados, não
obstante entender que “tais valores” já foram apresentados à fiscalização.
É o relatório.
Travada a lide, a 5a Turma da DRJ 03 julgou improcedente a impugnação
apresentada pela recorrente, conforme decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. OBSCURIDADE.
Não se vislumbra ausência ou obscuridade relacionada à motivação do ato de
lançamento tributário quando ela objetivamente permite ao impugnante
compreender que a Fiscalização aquiesceu com todos os itens de débito e de
crédito apresentados pelo fiscalizado para a apuração do PIS/Pasep e da Cofins
sob o regime da não-cumulatividade.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Fl. 6888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.562 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720135/2019-64
4
É devida a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, nos
termos do julgado pelo STF no RE no 574.706/PR, c/c Parecer SEI no 14483/2021.
Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição devem se dar
após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas
até (inclusive) 15/03/2017. Para excepcionar a modulação, exige-se ação judicial
ou procedimento administrativo protocolado pelo contribuinte até a data do
julgamento de mérito (15/03/2017), ou, anteriormente e que ainda estivesse em
curso (não precluso), bem como que discutisse precisamente a inclusão do ICMS
destacado na base de cálculo da contribuição.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
É devida a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, nos
termos do julgado pelo STF no RE no 574.706/PR, c/c Parecer SEI no 14483/2021.
Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição devem se dar
após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas
até (inclusive) 15/03/2017. Para excepcionar a modulação, exige-se ação judicial
ou procedimento administrativo protocolado pelo contribuinte até a data do
julgamento de mérito (15/03/2017), ou, anteriormente e que ainda estivesse em
curso (não precluso), bem como que discutisse precisamente a inclusão do ICMS
destacado na base de cálculo da contribuição.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Atentando para a ordem numérica dos percentuais considerados confiscatórios
pela Corte Suprema, é possível concluir que a multa no percentual de 75% não se
insere nessa qualificação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
No AgRg no REsp 1.335.688-PR, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento das duas turmas que lhe compõem, no sentido de que
“é legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário”, referenciando os seguintes precedentes:
REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14.09.2009; e REsp 834.681/MG,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.06.2010.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A matéria submetida a este juízo, mediante recurso voluntário, possui relação com
os seguintes temas:
2.2. DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR OMISSÃO
Fl. 6889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.562 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720135/2019-64
5
2.3. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA
DE DESCRIÇÃO DA SUPOSTA CONDUTA ILÍCITA, BEM COMO DA NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA APURADA PELO FISCO, DE MODO A
EVIDENCIAR A BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO FISCAL
a) da obscuridade em relação às devoluções
b) da obscuridade em relação às entradas de bens destinados à revenda
c) da obscuridade em relação aos créditos oriundos de aluguel de prédios
d) da obscuridade em relação aos créditos de frete
e) da obscuridade em relação aos créditos decorrentes de gastos despendidos
com energia elétrica
f) da obscuridade em relação aos créditos decorrentes de gastos com serviços de
propaganda/publicidade
g) da conclusão acerca da análise das rubricas
2.4. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA VAGUEZA DO
ENQUADRAMENTO LEGAL
a) DO ENQUADRAMENTO LEGAL RELATIVO À COFINS
b) DO ENQUADRAMENTO LEGAL RELATIVO AO PIS
C) CONCLUSÃO EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO LEGAL
3. DO MÉRITO
3.1. DA POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO DE PIS E COFINS
REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.1.1. DA EXCLUSÃO DO ICMS E DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS
E DA COFINS
3.1.2. DO CREDITAMENTO DE PIS E DE COFINS RELATIVO ÀS DESPESAS COM TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO E ENCARGOS FINANCEIROS
3.1.3. DOS GASTOS INCORRIDOS COM IPTU NOS CONTRATOS DE ALUGUEL
3.2. DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA
3.3. DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
4. DO PEDIDO
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 6890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.562 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720135/2019-64
6
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Inicialmente, destaco que, em razão da diligência ora proposta, reservo-me o
direito de manifestar-me oportunamente sobre as preliminares, uma vez que somente após o
retorno da diligência poderá ser confirmada eventual alteração na base de cálculo das referidas
contribuições.
Antes de adentrar o exame do mérito recursal, entendo que o feito não se encontra
em estado de maturidade processual, mostrando-se necessária a realização de diligência para o
adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.
Ao que tudo indica, está sob litígio crédito extemporâneo decorrente da exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, tendo a recorrente
prestado os seguintes esclarecimentos:
No tocante ao referido argumento, o acórdão recorrido entendeu que a
Recorrente não teria direito à mencionada exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS, vez que teria realizado em período anterior a 15.03.2017, sem
amparo por procedimento administrativo, nem sequer por ação judicial proposta.
(...)
O instituto jurídico da modulação dos efeitos da decisão visa resguardar os
interesses públicos, não amparando – para o período retroativo – aqueles que
nada fizeram, em respeito ao brocardo jurídico dormientibus non socurrit jus (“O
direito não socorre aos que dormem”).
Ocorre que no presente caso a Recorrente não se manteve inerte,
realizando as exclusões do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
diretamente em suas apurações.
Cabe mencionar que todo esse procedimento não é realizado de forma a
extinguir o crédito tributário única e exclusivamente pela Recorrente,
dependendo de ato homologatório a ser praticado pela Receita Federal do Brasil.
Nesse sentido, se a referida exclusão for considerada como falta de
pagamento do imposto, cabe mencionar que tanto o PIS, quanto a COFINS
apurados e informados pelo contribuinte, sendo que o lançamento depende de
homologação tácita ou expressa por parte do fisco federal, nos termos do artigo
150 do Código Tributário Nacional.
Com isso, havendo procedimento administrativo realizado pela Recorrente
antes de 15.03.2017, o acórdão recorrido merece ser reformado, com a finalidade
de se reconhecer o direito de a Recorrente excluir o ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS.
No tocante ao argumento de que não foi realizado o procedimento cabível
nos deveres instrumentais (obrigações acessórias), este argumento também não
merece prosperar.
Fl. 6891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.562 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720135/2019-64
7
Primeiro, em razão de que na época em que as exclusões foram realizadas
inexistia normativa que determinasse o modo com que elas deveriam ocorrer, até
porque tal conduta era vedada por parte da Receita Federal do Brasil.
Segundo, pois ainda que houvesse erro formal, com o advento de nova
normativa, posterior aos lançamentos fiscais, este seria irrelevante, nos termos da
jurisprudência consolidada deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF: (...)
Portanto, uma vez que foi demonstrado, e não questionado pelo
lançamento fiscal, que os créditos foram apropriados dentro do lustro
decadencial, bem como por ser fato incontroverso que a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS está lançada na EFD-Contribuições, resta
evidente a desnecessidade de retificação da referida obrigação acessória, sendo
legítimo o crédito apropriado pela Impugnante.
O tema controvertido foi objeto de decisão definitiva pelo Supremo Tribunal
Federal, ocasião em que foi firmada a seguinte tese, com repercussão geral reconhecida:
RE 574.706/PR. Tema de repercussão geral no 69.
O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
Superada a matéria, é consabido o posicionamento uníssono deste Colegiado no
sentido de que é dispensável a apresentação de retificações da EFD-Contribuições, DCTF e DACON
para fins de apuração de crédito extemporâneo, diante da ausência de previsão legal específica,
conforme exemplificado no Acórdão no 3101-000.4983101-000.562
Os critérios a serem observados na apuração de créditos extemporâneos são os
seguintes:
a) o método de apropriação dos créditos, seja por identificação direta ou por rateio
proporcional;
b) a observância do prazo decadencial, contado conforme o fato gerador
pertinente: aquisição (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, § 1o), ou incidência (incisos II e III, § 1o)
dos insumos;
c) a segregação dos créditos em relação àqueles do período corrente, sendo
imprescindível a indicação do tipo de crédito, data de constituição, bem como informação sobre
eventual utilização — parcial ou total — nos campos próprios da escrituração contábil-fiscal; e
d) a análise da certeza e liquidez dos créditos, à luz da legislação vigente,
considerando-se, inclusive, o modelo de verticalização da cadeia produtiva e o teste de subtração
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
No que tange à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, revela-se
necessária a manifestação da Unidade de Origem quanto à observância do prazo decadencial, bem
como à eventual apropriação em duplicidade dos créditos ou em períodos distintos.
Fl. 6892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.562 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720135/2019-64
8
Não bastasse, no que tange ao conceito de insumos para fins de creditamento do
PIS e da COFINS, as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e RFB no 404/2004 alicerçam o
fundamento para a exclusão, da base de cálculo dessas contribuições no regime não cumulativo,
das despesas incorridas pela recorrente a título de insumos.
Pautada no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do
REsp no 1.221.170/PR, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II do art.
98 e art. 99, ambos da Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente objeto do Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05/2018, consolidado pela IN RFB no 2.121/2022, não há espaço para discussões em
torno das condições para fruição do crédito das contribuições sobre o PIS e a COFINS no regime
não cumulativo.
Isso porque a essencialidade e/ou relevância do insumo será(ão) apreciada(s) pelo
julgador, caso a caso, de acordo com a atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto social),
bem como a partir da demonstração do emprego ou consumo do insumo no processo produtivo
ou na prestação dos serviços pelo contribuinte, considerando as etapas e nuances da cadeia
produtiva, em conformidade com os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, com fundamento no RE no 574.706/PR, no REsp no 1.221.170/PR-RR,
no Parecer Normativo COSIT no 05/2018, na Instrução Normativa RFB no 2.121/2022, bem como
na dispensa de retificação das obrigações acessórias para fruição do crédito extemporâneo,
mostra-se pertinente a conversão do julgamento em diligência, determinando-se a remessa dos
autos à Unidade de Origem para que preste os seguintes esclarecimentos:
a) Confirme se os créditos apurados como extemporâneos foram apropriados pela
recorrente em outros períodos (informa eventual duplicidade), e se foi
escriturado no prazo de 05 anos;
b) Analise a atividade da recorrente e se manifeste sobre os insumos glosados,
indicando quais rubricas glosadas merecem reversão;
c) Intime a recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos relativos
aos créditos apurados em períodos anteriores de modo que possibilite os
trabalhos da fiscalização;
d) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo com a recomposição da
base de cálculo do PIS e da COFINS e indique os ajustes nos valores autuados,
sendo o caso;
e) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para que, a depender, apresente manifestação ou impugnação (art.
15 do Decreto no 70.235/72;
f) Após, sejam os autos devolvidos a esta Relatora para que seja dado
prosseguimento ao julgamento.
É como voto.
Fl. 6893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.562 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720135/2019-64
9
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 6894
DF CARF MF
Original